Tribunal: TJDFT
Processo: 0734694-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. NÃO REALIZADA. ATO FORMAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, uma vez noticiado acordo extrajudicial entre as partes, antes de efetivada a citação, o juiz deve extinguir o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse processual.
2. A presença voluntária do devedor para celebrar acordo extrajudicial, sem a assistência de um advogado, não dispensa sua citação em uma eventual execução judicial da dívida no futuro.
3. A citação é o ato formal pelo qual se chama o réu para defesa, razão pela qual um acordo firmado sem a assistência de advogado não pode ser considerado como comparecimento espontâneo do réu, capaz de suprir o ato citatório.
4. Recurso conhecido e desprovido.